Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703510-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 43227358) impetrado por BÁRBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na exclusão da Impetrante do 31o Concurso Público para provimento de cargos de Magistério Público e Assistência à educação às vagas reservadas aos candidatos pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de visão monocular. Considerando que a discussão trazida pela Impetrante perpassa a alegação genérica de ausência de razoabilidade e proporcionalidade, em contraste a dispositivo contido no edital, matéria essa que poderia ser vencível por vias outras, INTIME-SE a Impetrante, nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC e do art. 99, caput e § 2o, do CPC, para se manifestar quanto ao cabimento do presente mandando de segurança, mais especificamente em relação à delimitação do direito líquido e certo, bem como em relação à escolha da via eleita, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento. Após, volte o feito à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 12:01:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador